Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702548-04.2018.8.07.0018 APELANTE: PERCO PERFUMES E COSMETICOS EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concluído o julgamento do RE 970821 – Tema 517[1], afetado como representativo da controvérsia instaurada nos autos, foi feita conclusão dos presentes autos a esta Relatora (Id. 26668333), a fim de que a Apelação interposta por Perco Perfumes e Cosméticos EIRELI seja apreciada, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, conforme o disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. [1] Sobre a possibilidade, ou não, da aplicação da metodologia de cálculo denominada diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, em face de possível usurpação de competência da União e do princípio da não-cumulatividade. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora